Tribunal: CARF
Processo: 16327.001618/2002-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001618/2002-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.674 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
HSBC FINANCEIRA - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS (BRASIL) S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
VALORES DECLARADOS EM DCTF. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO IMPROCEDENTE.
Não é possível o lançamento de débitos declarados em DCTF quando as
parcelas em aberto correspondem a débitos de estimativas de IRPJ ou CSLL. A
falta de recolhimento das estimativas pode implicar, apenas, a exigência de
multa de ofício isolada.
Súmula CARF no 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
André Mendes de Moura, Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner e Andrea Duek Simantob.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado),
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo, em
face do Acórdão no 1401-00.158, de 28 de janeiro de 2010, assim ementado e decidido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001618/2002-14
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.674 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001618/2002-14

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1997
Ementa: LANÇAMENTO DE TRIBUTOS. MEDIDA JUDICIAL. A
existência de sentença judicial não impede o lançamento de ofício efetivado
com observação estrita dos limites impostos pelo Judiciário.
DCTF. DECLARAÇÃO INEXATA. LANÇAMENTO EX OFFICIO.
CABIMENTO. De acordo com o disposto no art. 90 da Medida Provisória no
2.158/2001, serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados.
MULTA DE OFÍCIO. RETRO ATIVIDADE BENIGNA. Exclui-se a multa de
ofício lançada, com fundamento no art. 106, II, "c", do CTN, pela aplicação
retroativa do disposto no caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003 e cobra-se em
seu lugar a multa de mora.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. JUROS DE MORA.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta.
JUROS DE MORA- SELIC - A partir de I o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais
(Súmula 1o CC n° 4)
JUROS DE MORA - FLUÊNCIA - AÇÃO JUDICIAL. A teor da Súmula n° 5,
do então Primeiro Conselho de Contribuintes, são devidos juros de mora sobre
o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa
sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. [...]
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para cancelar a multa de ofício, por retroatividade benigna, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.

Contra tal decisão a Fazenda Nacional também interpôs recurso especial (fls. 450
e seguintes), no entanto este não foi admitido (despachos de fls. 462-465 e 466-467). Intimada
de tais despachos (fl. 468), a Fazenda Nacional se deu por ciente, sem apresentar manifestação.
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão em 10 de outubro de 2014 (fl. 692) e
interpôs recurso especial em 24 de outubro de 2011 (fls. 572-679).
Em 24 de junho de 2016 o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção deu seguimento
parcial ao recurso especial, não admitindo-o com relação ao tema “Nulidade do Lançamento de
Ofício”, em que o contribuinte sustentava que “não poderia ser aplicada ao presente caso a
Medida Provisória no 2.158 passou a existir no ordenamento jurídico brasileiro em 27/08/2001
que sequer existia no ordenamento jurídico à época da verificação dos fatos geradores da CSLL
ora questionada, ou seja, 4o trimestre do ano-calendário de 1997.”
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.674 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001618/2002-14

Assim, foi dado seguimento ao recurso especial apenas quanto ao tema
“Lançamento de Ofício de Valor Declarado como Devido em DCTF”, tendo sobre o tema o
despacho de admissibilidade assim observado:
a) Lançamento de Ofício de Valor Declarado como Devido em DCTF
O Sujeito Passivo argui que "prescinde de lançamento de ofício o valor declarado como
devido em DCTF".
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos dos acórdãos apresentados
como paradigmas:
Acórdão no 104-17.433, de 11.04.2000:
DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF - CONFISSÃO DE DÍVIDA -
PROCEDIMENTO DE COBRANÇA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - Nos
casos de débitos efetivamente declarados em DCTF, não pagos no devido prazo
legal, cabe à autoridade tributária encaminhá-los à PFN para imediata inscrição
em dívida ativa e conseqüente cobrança executiva, não cabendo a instauração de
processo fiscal, de natureza contenciosa, para a exigência dos mesmos, por ferir
o arcabouço legal, normativo e jurisprudencial vigente e aplicável à sistemática
ínsita à DCTF.
Acórdão no 1101-00.013, de 12.03.2009:
IRPJ — DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DECLARADOS — DCTF — INCLUSÃO
DOS VALORES NO PAES — CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO — Tendo havido a apresentação espontânea da DCTF e, posteriormente,
incluídos no parcelamento especial — PAES — deverá ser cancelado o
lançamento de oficio referente aos débitos declarados, já que pela confissão de
divida constante do recibo de entrega da DCTF subscrito pelo declarante e
devidamente confessados.
Examinando o acórdão paradigma no 104-17.433, de 11.04.2000, verifica-se que não foi
reformado, conforme pesquisa no site institucional, e referente aos fatos geradores
ocorridos no período de 1993 a 1996 sob a égide da Instrução Normativa SRF no 129,
de 19 de novembro de 1986, que não considerava débito informado em DCTF como
confissão de dívida. Ainda traz o entendimento de que "nos casos de débitos
efetivamente declarados em DCTF, não pagos no devido prazo legal, cabe à autoridade
tributária encaminhá-los à PFN para imediata inscrição em dívida ativa e conseqüente
cobrança executiva, não cabendo a instauração de processo fiscal, de natureza
contenciosa, para a exigência dos mesmos, por ferir o arcabouço legal, normativo e
jurisprudencial vigente e aplicável à sistemática ínsita à DCTF".
Por seu turno, o acórdão paradigma no 1101-00.013, de 12.03.2009, é atinente ao ano-
calendário de 2001 na vigência da Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de
1998, que fixa que débito informado em DCTF é confissão de dívida. Na ementa restou
firmado que "tendo havido a apresentação espontânea da DCTF e, posteriormente,
incluídos no parcelamento especial — PAES — deverá ser cancelado o lançamento de
oficio referente aos débitos declarados, já que pela confissão de divida constante do
recibo de entrega da DCTF subscrito pelo declarante e devidamente confessados".
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "de acordo com o disposto no
art. 90 da Medida Provisória no 2.158/2001, serão objeto de lançamento de ofício as
diferenças apuradas em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou
não comprovados", referente ao fato gerador ocorrido de 1997, sob a égide da Instrução
Normativa SRF no 129, de 19 de novembro de 1986.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pelo
Sujeito Passivo.
Cientificado em 3 de fevereiro de 2017, o contribuinte não se manifestou.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.674 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001618/2002-14

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, aduzindo exclusivamente questões
de mérito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 4a Câmara da 1a
Seção do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, §
1o, da Lei 9.784/1999.
Nesse ponto, observo que o acórdão 104-17.433, indicado como paradigma,
considerou os débitos declarados em DCTF referentes aos anos-calendário de 1993 a 1996,
considerando-os como confessados e, com base nisso, concluiu que não caberia o lançamento. A
decisão se baseou essencialmente no texto do § 1° do art. 5° do Decreto-lei n° 2.124/84, segundo
o qual “o documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a
exigência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência do referido crédito”, bem como no § 2° da mesma norma, o qual estabelece
que, não sendo pago no prazo estabelecido pela legislação, o crédito, corrigido monetariamente e
acrescido da respectiva multa e dos juros, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
para efeito de cobrança executiva. Resta configurado o dissídio jurisprudencial.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se valores apurados como
devidos na DCTF ano-calendário 1997 podem ser objeto de lançamento de ofício.

Auto de infração
O auto de infração objeto dos presentes autos foi lavrado após Auditoria Interna
na DCTF do 4o trimestre de 1997 entregue pela contribuinte em 04 de fevereiro de 1998, em que
foi constatada como irregularidade nos créditos vinculados nela informados a “falta de
Recolhimento ou Pagamento do Principal, Declaração Inexata” (fl. 21), conforme indicado no
“Demonstrativo dos Créditos Vinculados não Confirmados” (Anexo I, fl. 22), em que consta que
o crédito tributário de CSLL apurado em 12/97, foi declarado como tendo exigibilidade
suspensa.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.674 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001618/2002-14

A DCTF foi assim apresentada pelo contribuinte (fl. 36):

Decisão recorrida
Mantido o lançamento pela DRJ, a contribuinte então apresentou recurso
voluntário, ao qual o acórdão ora recorrido deu provimento parcial, reduzindo a multa para o
percentual de 20%.
Quanto ao mérito da autuação, a decisão ora recorrida entendeu que os valores
lançados não estavam confessados e que a declaração apresentada pelo contribuinte acerca do
tributo devido deveria ser considerada inexata, eis que foram informadas na DCTF
“compensações que foram consideradas indevidas”.
Para tanto, o acórdão recorrido partiu da premissa de que, até a IN SRF 482/2004,
somente eram considerados confissão de dívida os saldos a pagar informados na DCTF, e não
todos os valores ali declarados. Neste sentido, afirma que somente com a IN SRF 482/2004 é
que passaram a poder ser cobrados administrativamente ou inscritos na Dívida Ativa da União
não apenas os saldos a pagar, mas também “os valores das diferenças apuradas em
procedimentos de autoria interna, relativos a informações indevidas ou não comprovadas
prestadas na DCTF, sobre pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.674 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001618/2002-14

exigibilidade” (art. 9o, § Io, da referida IN). Conclui, então, pela aplicação do artigo 90 da MP
n° 2.158-35/2001 de seguinte redação:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de oficio as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.

Análise da questão
O artigo 5o do Decreto-Lei 2.128/1984, conferiu ao Ministro da Fazenda a
competência para a criação de obrigações acessórias relativas a tributos cujo cumprimento pelos
contribuintes constitua confissão de dívida, nos seguintes termos (grifamos):
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente
e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva, observado
o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal,
o não cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à
multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do Decreto-lei no 1.968, de 23 de
novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26 de
outubro de 1983.
Para o ano-calendário 1997, estava vigente a Instrução Normativa 73/1994, que
conferia à DCTF força de confissão de dívida, nos seguintes termos (grifamos):
Anexo III
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO/RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES E
TRIBUTOS DECLARADOS NA DCTF
(...)
1. CONFISSÃO DE DÍVIDA Pela confissão de dívida constante do Recibo de
Entrega subscrito pelo declarante, ficará este ciente de que, não efetuado o
pagamento/recolhimento dos tributos e contribuições declarados nos prazos
previstos em legislação, estará notificado a pagá-los ou recolhê-los monetariamente
atualizados, acrescidos da multa e juros de mora, calculados conforme instruções
constantes dos subitens 5.5.2 e 5.5.3 deste Anexo.
1.1 - O débito não pago/recolhido no prazo determinado, será objeto de comunicação à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União e
consequente cobrança judicial, exceto nos casos em que o valor declarado esteja "sub-
judice", amparado por liminar em mandado de segurança ou depósito judicial de seu
montante integral, caso em que a exigibilidade ficará suspensa até a decisão favorável à
União.
(...)
Então, a IN SRF 73/1996, assim dispunha (grifamos):
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.674 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001618/2002-14

Art. 8o A Coordenação-Geral do Sistema de Arrecadação - COSAR disciplinará,
mediante ato específico, os procedimentos relativos:
I - ao encaminhamento para inscrição em dívida ativa dos débitos declarados e não
pagos;
II - à auditoria dos valores compensados, com exigibilidade suspensa, parcelados ou
pagos.
A literalidade dos dispositivos acima grifados pode levar à conclusão como a que
chegou o acórdão recorrido, de que o valor a ser considerado confessado seria apenas o saldo,
isto é, aquele constante do recibo de entrega, e não as parcelas que os constituíram. Neste
sentido, citou as normas editadas posteriormente, que assim estabeleciam (grifamos):
IN SRF 126/1998
Art. 7o Todos os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna.
Art. 7o Todos os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 16, de 14 de
fevereiro de 2000)
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na DCTF,
serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após a entrega
da DCTF.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na DCTF,
serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após a
entrega da DCTF. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 16, de 14 de
fevereiro de 2000)
§ 2o Os saldos a pagar relativos ao imposto de renda e à contribuição social sobre o
lucro líquido das pessoas jurídicas sujeitas à tributação com base no lucro real, apurado
anualmente, serão, também, objeto de auditoria interna, abrangendo as informações
prestadas na DCTF e na Declaração Integrada de Informações da Pessoa Jurídica -
DIPJ, antes do envio para inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 2o Na hipótese de indeferimento de pedido de compensação, efetuado segundo o
disposto nos arts. 12 e 15 da Instrução Normativa SRF Nos 21, de 10 de março de 1997,
alterada pela Instrução Normativa SRF No 73, de 15 de setembro de 1997, os débitos
decorrentes da compensação indevida na DCTF serão comunicados à Procuradoria da
Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União, trinta dias após a
ciência da decisão definitiva na esfera administrativa que manteve o indeferimento.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 16, de 14 de fevereiro de 2000)
§ 3o Os débitos apurados nos procedimentos de auditoria interna serão exigidos de
ofício, com o acréscimo de multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, efetuado
com observância do disposto nas Instruções Normativas SRF No 094, de 24 de
dezembro de 1997, e No 077, de 24 de julho de 1998.
§ 3o Os saldos a pagar relativos ao imposto de renda e à contribuição social sobre o
lucro líquido das pessoas jurídicas sujeitas à tributação com base no lucro real, apurado
anualmente, serão, também, objeto de auditoria interna, abrangendo as informações
prestadas na DCTF e na Declaração Integrada de Informações da Pessoa Jurídica -
DIPJ, antes do envio para inscrição em Dívida Ativa da União. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 16, de 14 de fevereiro de 2000)
Não obstante, compreendo que a melhor interpretação é a que considera
confessados todos os componentes da declaração apresentada, e não apenas o seu saldo ou
resultado. Neste sentido, quando as normas acima citadas mencionam que os “saldos a pagar”
serão objeto de envio para inscrição em dívida ativa, elas o fazem por objetividade, não se
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.674 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001618/2002-14

referindo especificamente ao resultado final apurado na declaração, mas a todos os valores ali
declarados e que compuseram o cálculo.
Para ilustrar a questão com o caso dos autos, temos que a contribuinte declarou na
DCTF um débito apurado de CSLL no valor de R$29.753,36, vinculando-o a um total de crédito
no correspondente valor, sendo este último desdobrado em dois montantes: R$27.049,07
relativos a valores com exigibilidade suspensa e R$2.704,31 correspondente a pagamentos. No
campo “saldo do débito” da sua DCTF constou apenas o valor de R$2.704,31. Neste caso,
porém, é de se considerar como confessado não apenas o valor constante do campo “saldo do
débito” da DCTF (isto é, os R$2.704,31), mas o valor total do débito apurado pelo contribuinte
(é dizer, os R$29.753,36).
De se notar que, posteriormente, em 2001, a MP 2.135/2001 veio então trazer a
obrigatoriedade de o fisco lançar de ofício as diferenças apuradas nas declarações prestadas pelo
sujeito passivo:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados,
relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
Uma forma de se dar algum significado à disposição constante do artigo 90 da MP
2.158-35/2001 é considerar que, antes de sua edição, não havia a necessidade de se lançar de
ofício as diferenças apuradas em declaração apresentada pelo sujeito passivo -- eis que estas
seriam cobradas porque confessadas. De fato, concluir o contrário equivaleria a pressupor que o
artigo 90 da MP 2.158-35/2001 veio a trazer comando que já existia no ordenamento, sendo
portanto inócuo.
Assim, é de se considerar que, antes da MP 2.158-35/2001, a confissão de dívida
alcançava todos os componentes do cálculo declarados em DCTF, e não apenas o valor constante
do campo “saldo do débito” da declaração. Então, a partir do artigo 90 da MP 2.158-35/2001,
tais valores não mais se consideravam integralmente confessados, passando a ser necessário o
lançamento de ofício das diferenças apuradas para fins de cobrança do crédito tributário
correspondente.
De se notar que a MP 75/2002 tentou limitar o alcance do artigo 90 da MP 2.158-
35/2001, no entanto a norma foi rejeitada pelo Congresso Nacional, vindo a perder eficácia. Seu
texto assim dispunha:
Art. 3o A aplicação do disposto no art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, fica limitada aos casos em que as diferenças apuradas decorrem de:
I - na hipótese de compensação, direito creditório alegado com base em crédito:
a) de natureza não tributária;
b) não passível de compensação por expressa disposição normativa;
c) inexistente de fato;
d) fundados em documentação falsa;
II - demais hipóteses, além das referidas no inciso I, em que também fica caracterizado
o evidente intuito da prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.674 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001618/2002-14

Então, em 2003, a MP 135, posteriormente convertida na Lei 10.833/2003, veio,
já no contexto da apresentação de declaração de compensação (DCOMP), a confirmar a eficácia
de confissão de dívida de todos os valores declarados -- e não apenas dos saldos -- quando
afirmou que o lançamento de ofício referido no artigo 90 da MP 2.158-35/2001 não cobraria
principal de tributo, ficando limitado à imposição de penalidades:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á
unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por
expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme o caso.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
Assim, não subsiste a cobrança objeto do auto de infração originário do presente
processo administrativo, relativa a débito já confessado pelo contribuinte.
Observo, ademais, que o débito cobrado se refere a estimativa mensal, o que
implica a impossibilidade de sua cobrança em face, também, da Súmula CARF 82:
Súmula CARF no 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de
ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
Considerando as razões acima, originalmente sugeri a seguinte ementa para o voto
acima:
VALORES DECLARADOS EM DCTF. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO IMPROCEDENTE.
A lavratura de auto de infração para a cobrança de valores é indevida quando
os débitos já tenham sido declarados pelo contribuinte com efeito de confissão
de dívida. No caso da DCTF, há reconhecimento e constituição de crédito
tributário relativo aos valores de débito declarados como apurados, e não
apenas ao saldo, o que impede o fisco de efetuar lançamento dos valores já
confessados.
Ressalto que, colocada a questão em votação neste Colegiado, esta Relatora foi
acompanhada pelas conclusões, tendo, por voto de qualidade, prevalecido o entendimento de
que o lançamento em questão não deve prevalecer exclusivamente em razão de se tratar de
débito de estimativa, isto é, por força da Súmula CARF 82. A ementa reflete exclusivamente
entendimento que prevaleceu na Turma, e não a integralidade da fundamentação adotada
por esta Relatora.

Conclusão
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.674 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001618/2002-14

Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Acompanhei a I. Relatora em suas conclusões porque, embora divirja de seus
fundamentos para dar provimento ao recurso especial da Contribuinte, entendo que o lançamento
formalizado nestes autos deve ser cancelado, dado não ser possível o lançamento de débitos
declarados em DCTF quando as parcelas em aberto correspondem a débitos de estimativas de
IRPJ ou CSLL.
Embora o art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 1984, estivesse vigente à época do
lançamento, e as Instruções Normativas SRF no 73, de 1994, e 73, de 1996, indicassem a
possibilidade de inscrição em Dívida Ativa da União dos débitos declarados em DCTF e não
pagos, fato é que a DCTF teve seu conteúdo informativo alterado a partir do ano-calendário
1997, passando a veicular, também, as formas de extinção ou suspensão da exigibilidade
referentes aos débitos declarados. A este respeito, assim dispôs a Instrução Normativa SRF no
73, de 1996:
Art. 6o A DCTF será apresentada por contribuinte, pessoa jurídica, ou a ela equiparado,
na forma da legislação pertinente, para prestar informações relativas aos seguintes
tributos e contribuições federais:
I - Imposto sobre a Renda das Pessoas jurídicas - IRPJ;
II - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF;
III - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
IV - Imposto sobre Operações Financeiras - IOF;
V - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; VI- Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS;
VII - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-
PASEP;
VIII - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
IX - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF.
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.674 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001618/2002-14

Parágrafo único. Não deverão constar da DCTF informações relativas a lançamento de
ofício.
Art. 7o A DCTF deverá conter as seguintes informações, relativas ao trimestre de
competência:
I - número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC do estabelecimento
declarante;
II - razão social;
III - trimestre de ocorrência dos fatos geradores;
IV - faturamento mensal;
V - dados cadastrais do representante da pessoa jurídica;
VI - código da receita e sua denominação;
VII - período de apuração;
VIII - base de cálculo, exceto para o IPI, o IOF e a CPMF;
IX - saldo credor anterior, créditos e débitos do período de apuração, relativos ao IPI;
X - total do imposto apurado;
XI - compensações;
XII - valores com exigibilidade suspensa;
XIII - pagamentos efetuados;
XIV - parcelamentos concedidos;
XV - o saldo a pagar por tributo ou contribuição;
XVI - pedido de parcelamento dos tributos e contribuições a pagar, se for o caso.
§ 1o No caso de compensação deverá ser informado o código da receita, a data do
pagamento, o valor original da receita, expresso em moeda da época, e o valor utilizado
para compensação.
§ 2o No caso de compensação de tributos ou contribuições de espécies diferentes deverá
ser indicado o número do correspondente ato autorizativo da Receita Federal.
§ 3o Em relação aos valores com exigibilidade suspensa declarados deverão ser
indicados o número do processo judicial e a vara, bem assim os códigos do banco e da
agência, o número da conta bancária e o valor depositado.
§ 4o No caso de parcelamento concedido no trimestre de competência da DCTF deve ser
indicado tão somente o valor do tributo ou contribuição parcelado, cujo fato gerador
tenha ocorrido nesse período, excluídos juros, multas e os valores correspondentes a
outros períodos de apuração.
§ 5o Na hipótese do parágrafo anterior, deverá ser indicado, também, o número do
correspondente processo de concessão do parcelamento.
§ 6o O pedido de parcelamento de que trata o inciso XVI deste artigo deverá observar as
normas pertinentes à matéria.
§ 7o Em relação a cada débito de tributo ou contribuição incluído na DCTF deverão ser
informados o período de apuração, o valor da receita e a data do pagamento, constantes
dos respectivos DARF.
§ 8o Os valores indicados na DCTF deverão ser discriminados em reais e centavos.
Art. 8o A Coordenação-Geral do Sistema de Arrecadação - COSAR disciplinará,
mediante ato específico, os procedimentos relativos:
I - ao encaminhamento para inscrição em dívida ativa dos débitos declarados e não
pagos;
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.674 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001618/2002-14

II - à auditoria dos valores compensados, com exigibilidade suspensa, parcelados
ou pagos.
[...] (negrejei)
Neste novo contexto, apenas os saldos a pagar informados em DCTF eram
encaminhados para imediata inscrição em Dívida Ativa da União. Os débitos vinculados a
créditos representativos de extinção ou suspensão da exigibilidade deveriam ser analisados em
auditoria interna e, somente se não confirmados, cobrados. A Instrução Normativa SRF no 45, de
1998, assim disciplinou estes procedimentos:
Art. 1o As Declarações de Contribuições e Tributos Federais - DCTF relativas aos
trimestres do ano-calendário de 1998 e anteriores serão elaboradas com observância do
disposto na Instrução Normativa SRF No 073, de 19 de dezembro de 1996, e nesta
Instrução Normativa.
Tratamento dos Dados Informados
Art. 2o Os saldos a pagar, relativos a cada imposto ou contribuição, serão enviados para
inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após o término dos prazos fixados
para a entrega da DCTF.
§ 1o Os saldos a pagar relativos ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL serão objeto de verificação fiscal,
em procedimento de auditoria interna, abrangendo as informações prestadas nas DCTF
e na Declaração de Rendimentos, antes do envio para inscrição em Dívida Ativa da
União.
§ 2o Os demais valores informados na DCTF, serão, também, objeto de auditoria
interna.
§ 3o Os créditos tributários, apurados nos procedimentos de auditoria interna a que se
referem os parágrafos anteriores, serão exigidos por meio de lançamento de ofício, com
o acréscimo de juros moratórios e multa, moratória ou de ofício, conforme o caso,
efetuado com observância do disposto na Instrução Normativa SRF No 094, de 24 de
dezembro de 1997.
Art. 3o Os procedimentos de auditoria interna de que trata o artigo anterior serão
efetuados pelas projeções da Coordenação-Geral do Sistema de Arrecadação e Cobrança
- COSAR.
Como a declaração anual de rendimentos da pessoa jurídica foi substituída pela
Declaração de Informações da Pessoa Jurídica – DIPJ e deixou de ter caráter de confissão de
dívida, a Instrução Normativa SRF no 15, de 2000, alterou os procedimentos de auditoria interna
dos débitos de IRPJ e CSLL acima previstos, dando nova redação à Instrução Normativa SRF no
45, de 1998:
Art. 1o O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 45, de 5 de maio de 1998, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2o Os saldos a pagar, relativos a cada imposto ou contribuição, serão enviados para
inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após o término dos prazos fixados
para a entrega da DCTF.
§ 1o Na hipótese de indeferimento de pedido de compensação, efetuado segundo o
disposto nos arts. 12 e 15 da Instrução Normativa SRF No 21, de 10 de março de 1997,
alterada pela Instrução Normativa SRF No 73, de 15 de setembro de 1997, os débitos
decorrentes da compensação indevida na DCTF serão comunicados à Procuradoria da
Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União, trinta dias após a
ciência da decisão definitiva na esfera administrativa que manteve o indeferimento.
§ 2o Os saldos a pagar relativos ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas-IRPJ e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL serão objeto de verificação fiscal,
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.674 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001618/2002-14

em procedimento de auditoria interna, abrangendo as informações prestadas nas DCTF
e na Declaração de Rendimentos, antes do envio para inscrição em Dívida Ativa da
União.
§ 3o Os demais valores informados na DCTF, serão, também, objeto de auditoria
interna.
§ 4o Os créditos tributários, apurados nos procedimentos de auditoria interna a que se
referem os §§ 2o e 3o, serão exigidos por meio de lançamento de ofício, com o
acréscimo de juros moratórios e multa, moratória ou de ofício, conforme o caso,
efetuado com observância do disposto na Instrução Normativa SRF No 094, de 24 de
dezembro de 1997."
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Assim, na forma do art. 2o, § 4o da Instrução Normativa SRF no 45, de 1998, na
redação dada pela Instrução Normativa SRF no 15, de 2000 (ou art. 2o, §3o, em sua redação
original), os débitos que, declarados em DCTF, tivessem seus créditos infirmados em auditoria
interna da declaração, seriam objeto de lançamento de ofício, dispensada prévia intimação do
sujeito passivo, quando desnecessária, na forma da Instrução Normativa SRF no 94, de 1997:
Art. 3o O AFTN responsável pela revisão da declaração deverá intimar o contribuinte a
prestar esclarecimentos sobre qualquer falha nela detectada, fixando prazo para
atendimento da solicitação.
Parágrafo único. A intimação de que trata este artigo poderá ser dispensada, a juízo do
AFTN:
a) se a infração estiver claramente demonstrada e apurada;
b) se verificada a inexistência da infração.
Art. 4o Se da revisão de que trata o art. 1o for constatada infração a dispositivos da
legislação tributária proceder-se-á ao lançamento de ofício, mediante lavratura de auto
de infração Art. 5o Em conformidade com o disposto no art. 142 da Lei No 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN) o auto de infração lavrado de
acordo com o artigo anterior conterá, obrigatoriamente:
I - a identificação do sujeito passivo;
II - a matéria tributável, assim entendida a descrição dos fatos e a base de cálculo;
III - a norma legal infringida;
IV - o montante do tributo ou contribuição;
V - a penalidade aplicável;
VI - o nome, o cargo, o número de matrícula e a assinatura do AFTN autuante;
VII - o local, a data e a hora da lavratura;
VIII - a intimação para o sujeito passivo pagar ou impugnar a exigência no prazo de
trinta dias contado a partir da data da ciência do lançamento.
[...]
Destaco, por relevante, que o lançamento de ofício em tais circunstâncias também
encontrava respaldo na Lei no 9.430, de 1996, que, temporariamente, autorizou a aplicação de
multa de ofício na exigência de débitos declarados, mas não pagos até o vigésimo dia
subsequente ao início do procedimento fiscal:
Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.674 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001618/2002-14

moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
[...]
§1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
[...]
V - isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não houver
sido pago ou recolhido.
[...]
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do
termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já lançados ou declarados, de
que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais
aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo.
Confirmando estas referências legislativas, o auto de infração em debate traz
consignado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que ele se originou da realização de
Auditoria Interna na(s) DCTF discriminada(s) no quadro 3 (três), conforme IN-SRF no 045 e
077/98, bem como indica no Quadro 1, de seu Anexo V, a orientação de que o sujeito passivo
poderia pagar o tributo não recolhido com acréscimo, apenas, de multa de mora, se o fizesse até
o vigésimo dia da ciência.
Posteriormente, a Medida Provisória no 2.158-35/2001 confirmou a validade
destes procedimentos, ao fixar que:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Somente com a edição da Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no
10.833, de 2003, o procedimento em questão deixou de ser necessário, em face do assim nela
disposto:
Art.18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
§2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme o caso.
§3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
Ao fixar uma penalidade nova, aplicada de forma isolada, e não mais proporcional
e vinculada ao tributo que deixou de ser recolhido, o novo dispositivo legal declarou
desnecessário o lançamento de ofício de débitos declarados cujos créditos vinculados, ainda que
referentes a compensação, fossem infirmados em procedimento de auditoria das DCTF.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.674 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001618/2002-14

Dessa forma, embora a DCTF não tenha deixado de ser instrumento de confissão
de dívida na forma do art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 1984, a Administração Tributária, em
face da nova formatação daquela declaração, adotou validamente o procedimento de lançamento
de ofício dos débitos cujos créditos vinculados não fossem confirmados, permitindo ao sujeito
passivo demonstrar a regularidade desta vinculação no âmbito do contencioso administrativo
especializado, regido pelo Decreto no 70.235, de 1972.
Correto, assim, o acórdão recorrido na parte em que declarou a validade do
lançamento, apesar de referir-se a débito declarado em DCTF com caráter de confissão de dívida
na forma do art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 1986.
Apenas que o Colegiado a quo não observou ser o débito exigido referente a
estimativa de CSLL vencida em 30/01/1998 e informada, em DCTF, sob periodicidade mensal,
como se vê à fl. 37. Em tais circunstâncias, está consolidado administrativamente que:
Súmula CARF no 82
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou
CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-96353, de 17/10/2007 Acórdão no 105-16808, de 05/12/2007 Acórdão
no 108-08933, de 27/07/2006 Acórdão no 107-09125, de 12/09/2007 Acórdão no 103-
22842, de 24/01/2007 Acórdão no 101-96683, de 17/04/2008 Acórdão no 105-17057, de
30/05/2008.
De fato, no lançamento de ofício decorrente de eventual falta de recolhimento de
tais valores, cumpriria observar o disposto na Instrução Normativa SRF no 93, de 1997:
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do
ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não
recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento da
quota única do imposto.
[...]
Art. 49. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro líquido as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
observadas as alterações previstas na Lei no 9.430, de 1996.
Logo, em razão da falta de recolhimento das estimativas pertinentes ao ano-
calendário 1997, caberia, apenas, a exigência de multa de ofício isolada sobre as estimativas,
com fundamento na Lei no 9.430, de 1996, desde sua redação original:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
[...]
1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
[...]
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.674 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001618/2002-14

IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
[...]
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Conselheira

Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital